Tribunal: TJMT
Processo: 0007107-58.2001.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007107-58.2001.8.11.0041
APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB
APELADO: MARLY SONIA DE CARVALHO
Vistos, etc.
Antes de adentrar à análise do recurso, é necessária manifestação sobre o pleito da concessão da gratuidade de justiça. Quanto a esse pedido, ressai dos autos que a apelante se limita a declarar a impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de estar passando pelo processo de falência.
Salienta-se que não fora colacionado aos autos documento comprobatório algum que demonstre a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Feitas essas considerações, destaca-se que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar ao recorrente, a juntada de documentos para demonstrar a sua incapacidade.
Do mesmo modo, oportunizo à apelante a possibilidade de se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida nas contrarrazões.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação da apelante, para se manifestar sobre os assuntos ora consignados, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora